Tribunal: STF
Processo: RE 1269079
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás (documento eletrônico 252) contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Promoção de oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás. Teses jurídicas. I – Decadência: Em sendo o ato atacado comissivo, a ação mandamental deve ser proposta no prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que a parte lesada tiver ciência da pretensa ofensa, nos termos do artigo 23, Lei n. 12.016/2009. Lado outro, na hipótese de ato omissivo, o prazo decadencial da impetração deve ser contado a partir do dia 28 de julho do respectivo ano, data fixada pela Lei Estadual n. 8.000/1975 para as promoções na Polícia Militar do Estado de Goiás, anualmente, por antiguidade ou merecimento, não havendo falar em perda superveniente do objeto do mandamus impetrado dentro do prazo de 120 dias contados dessa data. II – Legitimidade das autoridades coatoras: Tratando-se de promoção para as patentes de 2º Tenente PM, 1º Tenente PM, Capitão PM, Major, Tenente-Coronel e Coronel, tanto o Governador do Estado quanto o Comandante-Geral da Polícia Militar são autoridades coatoras aptas a figurarem na polaridade passiva do mandado de segurança, devendo, inclusive, ambas figurarem conjuntamente, sendo a Corte Especial o órgão competente para o processamento e julgamento do mandamus. Em se tratando de passagem do Policial Militar para a reserva nos postos de 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão, a autoridade a ser indicada na polaridade passiva do mandado de segurança é, exclusivamente, o Comandante-Geral da Polícia Militar, competindo às Câmaras Cíveis o processamento e julgamento da ação mandamental. III - Litispendência em relação à ação coletiva ajuizada por entidade classista: A impetração de mandado de segurança coletivo pela Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (ASSOF) não impede o exercício do direito subjetivo do oficial da Polícia Militar postular, mediante a impetração de mandado de segurança individual, o reconhecimento de direito líquido e certo, por não restar caracterizada a litispendência. IV - Direito líquido e certo dos impetrantes, ao fundamento de que a promoção dos oficiais militares é direito a que fazem jus, por se tratar de ato administrativo vinculado: O fato de o impetrante figurar no quadro de acesso não lhe confere o direito líquido e certo de ser promovido, não estando a autoridade administrativa (Comandante-Geral da Polícia Militar) obrigada a disponibilizar todas as vagas existentes, sob pena de gerar sérias distorções e desproporções dentro da corporação, aí residindo a finalidade da lei ao prever o planejamento prévio para a escala de promoções, posto que a disponibilização do número de vagas para promoção constitui ato discricionário da autoridade competente, sujeita a seu juízo de conveniência e oportunidade. Satisfeitos os critérios legalmente estabelecidos e estando o impetrante dentro das vagas disponibilizadas para a promoção por antiguidade, a movimentação para o grau hierárquico superior é direito subjetivo, portanto, trata-se de ato administrativo vinculado. Tratando-se de promoção pelo critério de merecimento, o ato administrativo é discricionário do Governador do Estado, não possuindo o impetrante direito líquido e certo à movimentação para grau hierarquicamente superior pelo simples fato de figurar no quadro de acesso, que gera-lhe mera expectativa de direito. V - Ausência de afronta ao princípio da separação dos poderes: É lícito ao Poder Judiciário adotar as medidas assecuratórias ao direito à promoção dos Oficiais da Polícia Militar, não havendo falar em violação ao princípio da separação de Poderes. VI – Teses referentes à retroação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data do ato impugnado e ao cálculo das vagas disponibilizadas. Incidente inadmitido. Para que não se entenda terem restado as matérias ora elencadas omissas, ressalte-se que o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não foi admitido em relação aos itens ‘e.6’ e ‘e.7’ elencados na exordial, consubstanciados na retroação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data do ato impugnado e ao cálculo das vagas disponibilizadas, não havendo, ademais, insurgência recursal nesses pontos. VII – Vinculação das teses ora fixadas. O entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no presente IRDR é de caráter vinculante e obrigatório, devendo as teses ora fixadas serem aplicadas a todas as demandas individuais ou coletivas que versem sobre idêntica questão em tramitação no Poder Judiciário do Estado de Goiás, bem como aos casos futuros, nos termos do artigo 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
    Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente” (págs. 6-7 do documento eletrônico 189).
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração (documentos eletrônicos 200 e 201), cujo julgamento foi assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. I – Prorrogação do prazo de suspensão do IRDR. Desnecessidade. Desnecessária a prorrogação do prazo de suspensão do presente IRDR posto que, com o julgamento dos presentes aclaratórios, cessa a discussão das matérias postas sob apreciação, não possuindo eventual recurso a ser manejado futuramente efeito suspensivo, sob pena de atraso na entrega da prestação jurisdicional. II – Direito líquido e certo à promoção. Disponibilização do número de vagas ao posto no quadro de acesso. Ato administrativo discricionário. Em todos os aclaratórios discute-se a tese IV do acórdão embargado, consubstanciada no direito líquido e certo dos impetrantes de serem promovidos na carreira, ao fundamento de que a promoção dos oficiais militares é direito a que fazem jus, por se tratar de ato administrativo vinculado. Contudo, o fato de o impetrante figurar no quadro de acesso não lhe confere o direito líquido e certo de ser promovido, não estando a autoridade administrativa (Comandante-Geral) obrigada a disponibilizar todas as vagas existentes, sob pena de gerar sérias distorções e desproporções dentro da corporação, inexistindo afronta aos princípios da razoabilidade, da motivação e da isonomia na espécie. III – Omissão no julgamento da causa piloto. Embargos de declaração acolhidos nesse ponto. Com razão o primeiro e o terceiro embargantes ao apontarem a omissão no julgamento da causa piloto, o que ocorreu tão somente porque o processo não se encontrava pronto para o julgamento meritório conjuntamente com o IRDR em tela e seu julgamento sem a observância do devido processo legal implicaria em nulidade, conforme manifestação do próprio órgão ministerial de cúpula na causa piloto. IV – Ausência de motivação do ato administrativo atacado. Tese de mérito da causa piloto. A tese de ausência de motivação do ato administrativo que negou o preenchimento das vagas é objeto do mandado de segurança piloto, devendo ser apreciada quando de seu julgamento de mérito. CAUSA PILOTO. MANDADO DE SEGURANÇA. V – Ilegitimidade passiva do Governador do Estado. Tese II fixada no IRDR. In casu, o impetrante pretende ser promovido ao posto de Tenente-Coronel da PMGO, motivo pelo qual o Governador do Estado é legitimado a figurar na polaridade passiva do mandado de segurança, devendo, destarte, ser rechaçada a preliminar suscitada. VI – Perda superveniente do objeto do mandamus. Inocorrência. Tese I do IRDR. Tendo sido o mandado de segurança impetrado dentro do prazo decadencial, não há perda superveniente do seu objeto na espécie. VII – Litispendência com a ação coletiva. Não caracterização. Tese III do IRDR. Não há falar em litispendência do mandado de segurança individual com a ação coletiva ajuizada pela Associação Classista dos Oficiais da Polícia, posto que não se pode subtrair do impetrante o direito constitucional de ação em virtude da existência de ação manejada pelo órgão sindical ou associação, por ser assegurado ao interessado ajuizar demanda autônoma. VIII – Direito líquido e certo. Não comprovação. In casu, verifica-se que foram disponibilizadas 25 vagas para o posto de Tenente-Coronel, sendo destas, apenas 06 para o critério de antiguidade, constando o impetrante na 13ª posição do Quadro de Acesso, ou seja, fora do número de vagas disponíveis ao cargo pretendido, motivo pelo qual não há o alegado direito líquido e certo na espécie. IX – Ausência de motivação. Matéria de mérito administrativo. Não compete ao Poder Judiciário interferir na motivação ou não do ato impugnado, por ser discricionário. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Segurança denegada” (págs. 15-16 do documento eletrônico 218).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 42, caput e § 1°; 142, § 3°, I e X; e 144, V, § 5° e § 7°, da mesma Carta.
    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO admitiu 
    “[...] o Recurso Extraordinário interposto em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) como representativo de controvérsia, para análise e eventual afetação da matéria em discussão no Tribunal Superior respectivo” (pág. 5 do documento eletrônico 276).
    Em 18/3/2021, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 330).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos recursos extraordinários e pela rejeição da “[...] indicação do Recurso Extraordinário como representativo da controvérsia, devido à ausência dos pressupostos recursais específicos de admissibilidade” (pág. 20 do documento eletrônico 334). Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer ministerial:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE JEFFERSON GOMES DE SOUSA E OUTROS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PRÉVIO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE SÉRGIO ALCÂNTARA DE SOUZA E OUTROS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRÉVIO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 
    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, REJEITADA A INDICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, DEVIDO À AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE” (pág. 1 do documento eletrônico 334 – grifei).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Estaduais 8.000/1975, 8.033/1975 e 17.866/2012). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL N° 4.355/1990. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 654.172-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
    1. A promoção de militar por antiguidade, quando aferida pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO’.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 802.949-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS. PROMOÇÃO. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4°, CPC” (ARE 1.068.547-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 917.204-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás (art. 21, § 1°, do RISTF) e rejeito a indicação do RE como representativo de controvérsia constitucional, tendo em vista a inadmissibilidade do apelo extremo, porquanto envolve a reanálise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 
    Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do art. 326-A, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Emenda Regimental 54/2020, e do art. 1.037, § 1°, do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator